Tribunal: STF
Processo: RE 179557
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-10-31
Data de publicação: 1997-10-31

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE
ADOTA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. ALEGADA VIOLAÇÃO
AOS ARTS. 93, IX, DA CF/88 E 23, § 6º, DA EC Nº 01/69.
PREQÜESTIONAMENTO.
Não se pode dizer não fundamentado o acórdão que adota os
fundamentos da sentença de primeira instância, incorporados como
razão de decidir e, por isso, a confirma. Ademais, a regra do art.
93, IX, da Constituição não permite que se declare anulável a
decisão de segunda instância que confirma a da primeira, pelos seus
fundamentos.
A alegação de violação ao art. 23, § 6º, da Carta anterior
ficou sem preqüestionamento no aresto recorrido (Súmulas 282 e 356).
Com efeito, se nada mais fez o julgado senão adotar os fundamentos
da sentença, cabia à recorrente, primeiramente, opor embargos de
declaração com vistas a obter o pronunciamento do Tribunal sobre o
aspecto constitucional nela implícito, para, só depois, suscitá-lo
na instância recursal extraordinária.
Recurso extraordinário não conhecido.